Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727576-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ALINE RAMOS RIBEIRO REQUERIDO: DILAN AGUIAR PONTES, IMOBILIARIA BRASILIA LTDA D E S P A C H O Dê-se vista à exequente quanto ao alegado pagamento integral do acordo. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator